Tribunal: STF
Processo: RMS 21335
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
- Mandado de segurança. Recurso ordinário.
         - No caso, o  mandado  de  segurança  e  ato  normativo  que
exige,  para  sua   atuação   concreta,   de   execução   por   órgão
administrativo,  não  sendo,  portanto,  ato  normativo  de   efeitos
concretos.
         - Correta, pois, a invocação, feita pelo acórdão  recorrido,
da Súmula 266 deste Supremo Tribunal Federal ("Não  cabe  mandado  de
segurança contra lei em tese"), a qual se aplica aos atos  normativos
em geral.
         Recurso ordinário a que se nega provimento.